Tribunal: STF
Processo: HC 209352
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Filipe Araújo do Nascimento, em favor de Glaydstone Godoy de Morais, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do RHC 145.723/DF. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS alega sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no HC n. 0706853-80.2021.8.07.0000. 



    Nesta Corte, a defesa postula a concessão de liberdade provisória ao réu, por considerar inidôneos os motivos elencados para impor a cautela extrema, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado, no âmbito da Operação Poderoso Chefão. Aduz que alguns coacusados tiveram a custódia provisória revogada, com base no excesso de prazo para o encerramento do feito, motivo pelo qual reputa desproporcional a manutenção da medida em relação ao ora postulante”. (eDOC 11, p. 10)



    Foi negado provimento ao recurso no STJ.



    Nesta Corte, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “Além dessas peculiaridades, vale frisar que um dos crimes em apreço diz respeito à organização criminosa, sendo que a Lei 12.850/13, atenta aos "'meandros próprios desse tipo de delito, prevê um lapso temporal maior prazo para o término da instrução criminal, inclusive com a possibilidade de prorrogações, conforme a necessidade (art. 22). 



    No caso em comento, busca-se a desarticulação de facção delituosa, bem estruturada e com divisão de tarefas definida. Ao que tudo indica, trata-se de associação armada, voltada para o cometimento de furtos qualificados por fraude e concurso de pessoas, assim como de lavagem de dinheiro, cujas ações podem ter causado elevado prejuízo ao conjunto das vítimas. 



    GLAYDSTONE foi denunciado como incurso no art. 2°, § 2°, da Lei nº 12.850/13. No art. 155, § 4°, incisos li e IV, do CPB per 10 vezes e no art. 1°, §1°, inciso li e§ 4°, da Lei nº 9.613/98 por 9 vezes. Teve sua prisão decretada em 10/09/20 e está encarcerado desde 17/09 do mesmo ano. Os elementos até então reunidos o apontam como um dos líderes da organização. Há sério indicativo da posição de comando e direção das atividades criminosas, com controle e supervisão das etapas, além de deter a titularidade de fato de pessoas jurídicas nucleares na lavagem dos capitais ilicitamente auferidos”. (eDOC 20, p. 7)



     Do excerto colecionado, depreende-se que a prisão preventiva do paciente fora decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal – considerando-se a posição por ele ocupada na organização criminosa, a continuidade e demais elementos caracterizadores do modus operandi delitivo, a exemplo da lavagem do capital ilícito –, mormente ante à possibilidade concreta de reiteração delitiva.



    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, não tem razão a defesa. A prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram.



    Ora, se, hipoteticamente, o réu comete o crime e, por exemplo, dez anos depois, ameaça uma testemunha que irá depor, a prisão preventiva pode ser decretada e é contemporânea à ameaça que ele realizou.



    A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.



    Ademais, no que concerne à alegação de excesso de prazo apontado pela defesa, também não verifico possibilidade de acolhimento. 



    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004). 



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça. 



    Por outro lado, não se pode imaginar processo penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo. 



    Outrossim, há de se levar em conta a complexidade da causa e a pluralidade de corréus (32) neste caso concreto.



    Ressalto ainda que, de acordo com as informações prestadas pelo juízo de origem, foi proferida sentença a em 13.12.2021, tendo sido encaminhados os autos para apreciação dos recursos interpostos ao TJDFT em 16.05.2022.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente